Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711716-16.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHOa Correntino Nogueira da Silva impetra habeas corpus de mão própria apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais e requerendo aplicação da fração progressiva à razão de dois quintos diante da prática de crime hediondo na vigência da Lei 11.464/2007, "como forma de humanização da pena". Considerando paciente assistido pela Defensoria Pública, determinou-se a remessa dos autos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria Pública - ID 16070212. O Defensor Público Fernando Antônio Camon Reis requer prazo de trinta dias para analisar e instruir o pedido do sentenciado. Defere-se o prazo requerido no ID 16604392. Brasília, 08 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator